Tribunal: TJDFT
Processo: 0738870-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738870-98.2023.8.07.0001 Número do processo na origem: 0738870-98.2023.8.07.0001 APELANTE: VICENTE CELSO ORRU DE AZEVEDO APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A DESPACHO À parte apelante, para que junte aos autos o comprovante do pagamento das custas processuais em dobro, uma vez que o documento ID 61864013 comprova apenas a transferência de valores da conta do apelante para o seu advogado. Intime-se. Brasília, 6 de agosto de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora